Tribunal: TJSP
Processo: 0045735-22.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, inc. I, CPP. Condenação pelo crime de latrocínio tentado (art. 157, §3o, inciso II, c.c art.14, inc. II, ambos do Código Penal). Pedido de absolvição por insuficiência de provas e aplicação do "in dubio pro reo", alegando decisão contrária à prova dos autos, posto que o reconhecimento pessoal da vítima não é suficiente para a condenação, bem como

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, inc. I, CPP. Condenação pelo crime de latrocínio tentado (art. 157, §3o, inciso II, c.c art.14, inc. II, ambos do Código Penal). Pedido de absolvição por insuficiência de provas e aplicação do "in dubio pro reo", alegando decisão contrária à prova dos autos, posto que o reconhecimento pessoal da vítima não é suficiente para a condenação, bem como verificada a divergência de características físicas entre o peticionário e o verdadeiro autor do crime.
Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação. Palavra da vítima que assume especial relevância em delitos patrimoniais. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as oitivas, sem margem, no caso, para descrédito em razão do ofício exercido. Condenação com base em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Vítima que reconheceu o acusado sem sombra de dúvida na fase policial, por fotografia, com observância do art. 226, do CPP, pois colocadas fotografias de outras pessoas com características semelhantes (fls. 25, dos autos de origem), bem como reconheceu o sentenciado pessoalmente em Juízo, quando o réu estava ao lado de outros detentos, cada um identificado com uma placa veiculando um numeral. Alegada divergência física especificamente analisada e afastada no bojo do processo de conhecimento. Revisão Criminal que não se presta como segunda apelação e, por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no âmbito do processo de conhecimento e em sede de apelação.
Ademais, o pedido não se enquadra no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois busca apenas novo julgamento da causa quanto ao mérito, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
Não consta irresignação defensiva quanto à pena e regime de cumprimento, pelo que incontroverso.
PEDIDO IMPROCEDENTE.